Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000108-34.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LAERTE GONZAGA FAUSTINO
IMPETRADO: 1o JUIZO CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Laerte Gonzaga Faustino, em favor GILSON SOARES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado tipificado no artigo 121, §2°, II, c/c 14, II, todos do Código Penal.
Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não há fundamentação adequada no decreto constritivo, uma vez que, a alusão à gravidade do delito e aumento estático de violência na cidade, bem com o fato de o paciente responder processo encerrado não impedem a concessão da liberdade provisória.
Aduz que a vítima não veio a óbito como noticiado pela imprensa, sendo que ficou internada, contudo já recebeu alta do hospital Regional de Rondonópolis no dia 31 de dezembro de 2019.
Além do mais, assevera ausência de realização de AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, sendo clara a violência em desfavor do paciente. Ademais, entende ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
É o essencial.
A concessão de liminar pressupõe coação ilegal manifesta e demonstração da urgência da medida.
O juízo a quo, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, consignou que a não realização de audiência de custódia não induz à ilegalidade da prisão preventiva, além do mais, mencionou a impossibilidade da realização da referida audiência tendo em vista que o Sistema prisional notificou à Diretoria do Fórum relatando a impossibilidade do deslocamento de servidores ao prédio do fórum aos finais de semana e feriados.
Contudo, tal entendimento afronta a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF n. 347, bem como desrespeita a Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça.
Na Reclamação n. 34976-MG, o Ministro Celso de Mello destacou que “esta Corte, em diversos precedentes sobre questão idêntica à ora em exame, reconheceu a ocorrência de desrespeito à decisão proferida na ADPF 347-MC/DF, cujo julgamento, impregnado de eficácia vinculante, proclamou a obrigação da autoridade judiciária, tendo em vista o fato competente de promover audiência de custódia – juridicamente relevante – de que a realização desse ato constitui direito subjetivo da pessoa a quem se impôs prisão cautelar”.
Além do mais, a decisão é datada de 22 de dezembro de 2019, e em pesquisa ao Sistema PRIMUS, até o presente momento, não se tem notícia da realização de audiência de custódia.
Assim, deve ser imediatamente realizada a audiência de custódia, porquanto tal ato constitui direito subjetivo do preso.
Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar, para determinar que o magistrado singular, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, submeta o paciente à audiência de custódia, ocasião em que deverá reanalisar a efetiva necessidade da prisão preventiva, como também a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, remetendo cópia do termo de audiência a este Tribunal de Justiça.
Oficie-se o magistrado de primeiro grau para cumprimento desta decisão.
Intimem-se.
Com as informações, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator